Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720748-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLA CAROLINE DOS SANTOS ARAUJO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela suposta ofensora, C.C.S.A. (IDs 59378524 e 59587238), em face da decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, que, em 21/05/2024, nos autos 0702338-37.2024.8.07.0019, indeferiu o pedido de revogação de medida protetiva pleiteado pela ora Reclamante. A Reclamante não se conforma com a decisão de origem (ID 59378530 – Págs. 214/217) e requer seja proferida decisão monocrática liminar, conforme prevê o art. 235 do RITJDFT, a fim de que seja reformada referida decisão, para que seja revogada a medida protetiva de urgência consistente em afastamento do lar, retomada em prol vítima I.S. Requer, ao final, posterior confirmação da tutela pela Egrégia Turma Criminal, revogando-se, em definitivo, as medidas protetivas de afastamento do lar. Alega que não há nos autos nenhuma indicação de grave risco da vítima, mormente, porque a Reclamante e a vítima somente moram no mesmo lote, mas, em casas diferentes e porque as graves ameaças que a vítima relata ter sofrido não restaram comprovadas. Afirma que não surgiu nenhum novo fato capaz de ensejar novas medidas protetivas; que as declarações da vítima são contraditórias no que diz respeito se vive ou não no lote em que pede que a Reclamante se afaste; que a Reclamante não tem lugar para ficar com seus filhos; que a intenção da vítima (genitora da Reclamante) é o mero afastamento do lar para fins de venda do imóvel que é objeto de partilha. A inicial veio acompanhada de documentos (ID59378524) É o Relatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Conforme se extrai dos autos, o Reclamante requer a concessão liminar para revogação da medida protetiva de afastamento do lar fixada em favor da Ofendida I.S. Como cediço, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris), e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, devendo permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. Em uma primeira análise, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, no dia 22/03/2024, considerou necessária a fixação das medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, proibição de contato com a ofendida, em face do risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica de I.S., isso, devido a indícios acerca da ocorrência de constantes ofensas morais e ameaças por parte da Reclamante à I.S. (ID 59378530 – Págs. 131/135). Posteriormente, em decisão datada de 19/04/2024, a MMa. Juíza da causa revogou somente a medida de afastamento do lar, considerando que o oficial de justiça constatou que a vítima não estava residindo no endereço onde pediu o afastamento, mantendo, contudo, as demais medidas outrora deferidas (ID 59378531 – Págs. 181/185). Em nova decisão interlocutória, datada de 21/05/2024, contra a qual a Reclamante se insurge, foi reestabelecida a medida protetiva de urgência concernente ao afastamento do lar e mantidas as demais medidas, ante ao requerimento da vítima, que compareceu espontaneamente ao Ministério Público assim a requerendo. Transcrevo (ID 59378530 – Págs. 215/217): (...) Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, formulado por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, em favor da ofendida IVONETE DOS SANTOS, (dados sob sigilo, nos termos do art. 3°, §2°, da Resolução CNJ n° 346, de 8 de outubro de 2020), em desfavor de [C.C.S.A.]. A ofendida compareceu espontaneamente ao Ministério Público para requerer medidas protetivas de urgência, mais especificamente, medida de afastamento do lar. Há medidas de incomunicabilidade e distanciamento vigentes. Em consulta ao sistema Pje, não foram localizadas medidas protetivas de urgência vigentes envolvendo as partes. Conforme narrado pelo Parquet: "Primeiramente, a declarante ratificou a informação que continua residindo no mesmo endereço, a saber, Quadra XX, Conjunto XX, Lote XX, Recanto das Emas/DF e não na chácara que fica no Goiás, sendo este imóvel, utilizado apenas em algumas ocasiões. Repisa que, inclusive, ficou um tempo na chácara devido aos constantes problemas com sua filha, que se aproveitando da situação segue com informação equivocada de que declarante não mais residia no seu endereço no Recanto das Emas. Explicou que o Lote é declarante, e que no local existem 3 residências: em uma vive a declarante, em outra vive o filho da declarante e a família dele, e que, no última vive [C.]. Afirmou que o lote é da Declarante e que quer [C.] afastada de lá e que temo por sua segurança e bem estar. Destacou que a limitação de proibição de aproximação e contato, por exemplo em 500, 300, 100 metros, não trará segurança à declarante, sendo o afastamento uma necessidade de rigor. A declarante, inclusive, reforça que não consegue ficar em sua residência Quadra XX, Conjunto XX, Lote XX, Recanto das Emas/DF, pois [C.] segue residindo no imóvel. A declarante destacou que precisa resolver todas as pendências de seu dia-a-dia no Distrito Federal (consultas médicos, questões financeiras em banco, etc...) e que, por conta disso, precisa estar na sua residência no Recanto das Emas. Disse que retornou, como faz de costume, para sua residência no Recanto das Emas em 8.5.2024 para resolver suas pendências cotidianas. Disse que [C.] estava no lote, mas que não houve contato. Disse que no dia seguinte, 9.5.2024, [C.] saiu do imóvel da declarante, oportunidade em que a declarante, ao entender seu direito de proprietária, trancou o portão para evitar o retorno e permanência de [C.] no imóvel. Contou que comunicou [C.], por meio do filho de desta, de nome [V.G.], que [C.] poderia voltar ao local apenas para retirar os pertences pessoais dela. Disse que reforçou a [C.] que, como proprietária, não permitiria que ela usasse de eventual direito como posse ou uso do imóvel. Disse que em 10.5.2024 [C.] retornou à Quadra 605, Conjunto 1C, Lote 23, Recanto das Emas/DF, e, ao ser informada pela declarante que apenas os filhos de [C.] ou terceiros por ela indicado poderiam entrar ao local, e que [C.] estava desautorizada. Disse que diante disso, [C.] asseverou, de forma grosseira, que iria entrar ao local e que as medidas protetivas não estavam mais vigentes. A declarante informou que tem certeza que [C.] "passaria por cima" da declarante - derrubaria ao chão - caso ela abrisse o portão. A declarante pontoou que não está preocupada com eventual disputa ou discussão patrimonial, mas que apenas quer, nesse primeiro momento que a filha [C.] seja afastada do lar e proibida de entrar em contato com a declarante para resguardar a segurança e bem estar dela. Portanto, a declarante solicita que as medidas protetivas de urgência, em sua integralidade, sejam cumpridas, inclusive, o afastamento do lar e proibição de aproximação da ofendida, uma vez que, a permanência de [C.C.]". Por outro lado, a ofensora afirmou que a vítima utilizou de exercício arbitrário das próprias razões para colocá-la para fora de casa, em petição de ID 196290676. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5o, incisos I, II, e III, e art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Neste sentido, o §1° do art. 19 da referida Lei dispõe que as medidas ora pleiteadas podem ser concedidas de imediato, sendo desnecessária a audiência das partes e manifestação do Ministério Público. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo necessária a intervenção judicial para a proteção da vítima. Saliento, por oportuno, que a intenção da Lei no 11.340/2006 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se permite que o magistrado conceda as medidas que julgar pertinentes. Uma vez que a vítima é mulher idosa e que afirmou ter retornado à sua casa do Recanto das Emas, tendo em vista que possui questões cotidianas para resolver no Distrito Federal, não há outra alternativa senão determinar o afastamento do lar em desfavor de CARLA. Além disso, a observância das demais medidas protetivas de urgência pela requerida será o suficiente para evitar novos conflitos. Deste modo, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006, DEFIRO o pedido ministerial, e concedo medida protetiva de urgência em favor de [I.S.], para DETERMINAR à ofensora [C.C.S.A], a contar desta data, enquanto persistir a situação de risco para a ofendida: a) AFASTAMENTO DO LAR, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, caso ainda não tenha sido afastado ou saído do lar por sua própria vontade, situado no endereço: Quadra XX, Conjunto XX, Lote XX, Recanto das Emas/DF. Ressalto que a ofensora poderá levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, medicamentos e utensílios de trabalho), devendo no prazo de 48 horas, informar e comprovar o endereço atualizado perante este Juízo, o que poderá ser realizado pelo Balcão Virtual link: https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/ ou presencialmente no Fórum Desembargador Valtênio Mendes Cardoso, Quadra 2 – lote 3 – Centro urbano – Recanto das Emas - DF (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas); As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas. Intime-se pessoalmente a ofensora, no endereço Quadra XX, Conjunto XX, Lote 23, (61) XXXX, Recanto das Emas-DF, CEP: XXXX, o qual fica desde já advertido que sua PRISÃO PREVENTIVA poderá ser decretada na hipótese de descumprimento desta decisão (art. 312 c/c art. 313, III, ambos do CPP), como a incidência do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/20016, a qual prevê pena de detenção de três meses a dois anos. (...) (grifos nossos) Prevalecem tais fundamentos. Em análise preliminar, verifico que muito bem entendeu o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e do Recanto das Emas/DF, no sentido da manutenção das medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato e da decretação da medida de afastamento do lar, porquanto, tais medidas não estão vinculadas, meramente, à simples capitulação legal, à gravidade ou não da ação, mas, sim, à verificação de risco a integridade física e psicológica da ofendida. Exsurge-se dos autos de origem que a relação entre a vítima e a Reclamante (filha da ofendida) é conflituosa, pautada por grosserias e desrespeito da segunda com relação à primeira, com indícios de ofensas morais e ameaças. Depois da segunda decisão interlocutória, a ofendida compareceu espontaneamente ao Ministério Público e informou, que, ao contrário do alegado pela ofensora ao Oficial de Justiça, ela reside sim no local onde deseja o afastamento da Reclamante (Recanto das Emas); que somente estava no Goiás porque, segundo ela, a convivência com a filha tornou-se insustentável com ela lá (ID 59378530 – Págs. 200/204). A vítima reforçou que sente medo de ter sua higidez física e mental atentadas pela Reclamante, mormente, em se considerando que ela e a Reclamante moram no mesmo lote. Há de se considerar que a ofendida é idosa e reportou ter sido necessário retornar à sua residência no Recando das Emas, por precisar resolver questões cotidianas no Distrito Federal, como consultas e etc. Desse modo, em atenção ao princípio da precaução e, considerando a situação de vulnerabilidade da vítima frente à Reclamante, sobretudo, por conta de sua idade avançada, outra alternativa não há, senão, a manutenção da decisão que concedeu a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, com vistas a se resguardar a integridade física, psicológica e seus direitos patrimoniais, violados/ameaçados de lesão. E, ainda que a Requerente alegue que a ofendida fez o uso arbitrário das próprias razões ao colocar um cadeado na porta de casa, para fins de evitar que a Reclamante lá adentrasse, certo é que, a ofensora pode tomar as medidas que entenda cabíveis como, por exemplo, requerer medidas cautelares em seu favor. O que se deve ser garantido, nesse momento, é a integridade física e emocional da ofendida, bem como dos familiares que com ela convivem, não havendo qualquer prejuízo à agressora que possa se sobrepor à necessidade de proteção à ofendida, até porque, não foram produzidas provas em sentido contrário. Nesse contexto, há de ser mantida, por ora, a decisão que concluiu pela decretação de medida protetiva consistente na determinação que a ofensora C.C.S.A. se afastasse do lar. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intimem-se o Reclamante e a Ofendida, acerca da decisão liminar, oportunizando-se a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de julho de 2024 14:30:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator